Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-43.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 3. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência da Súmula 54 do STJ. 4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado. Recurso da ré desprovido, provido o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001107-43.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
apelado/apelante
MURIEL
TORRES
DE
ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor, desprovido o apelo da ré. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Comarca: Campinas – F. Regional de Vila Mimosa – 2a Vara
Apte./Apdo.: Telefônica Brasil S/A; Muriel Torres de Albuquerque.
Juiz de 1o grau: Egon Barros de Paula Araújo
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.929
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. A indevida inscrição
do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o
mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a
reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da
ré. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade,
sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com
insignificância, que o torne inexpressivo. 3. Em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem
fluir a partir da data do evento. Inteligência da Súmula 54 do STJ.
4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e
justa remuneração do advogado. Recurso da ré desprovido,
provido o apelo do autor.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 101/104 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$
9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença e com juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, deverá a requerida arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Pleiteia o apelante/autor a reforma parcial do julgado
pretendendo apenas a majoração do valor da indenização pelos danos morais
por entender que o montante fixado (R$ 9.980,00) é ínfimo em relação à situação
enfrentada. Aduz que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, o que afetou sua imagem perante as relações
comerciais/compras em geral. Salienta que é parte hipossuficiente e a
negativação indevida perdurou por anos. Discorre acerca da necessidade de
majoração da indenização a fim de punir corretamente a ré e evitar que a mesma
pratique tal conduta de forma reiterada. Assim, a indenização deve ser majorada
para R$ 15.000,00. Em relação ao termo inicial para a incidência dos juros de
mora, afirma que este se deve dar a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
3
Doutra parte, apela a ré pleiteando a reforma do
julgado alegando que as cobranças realizadas foram legítimas, uma vez que o
autor se utilizou dos serviços prestados. Aduz que a linha telefônica foi habilitada
em nome do autor em 03/09/2014 e que em razão do débito, a linha foi
bloqueada e seu nome negativado. Salienta que agiu em pleno exercício regular
de direito ao proceder ao apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito por um débito legítimo. Esclarece que não pode ser responsabilizada pela
ausência de notificação sobre a inclusão do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes uma vez que tal obrigação é do órgão mantenedor do cadastro,
conforme orientação dada pela Súmula 359 do STJ. Em relação ao dano moral,
afirma que não houve nenhum ilícito praticado já que a negativação se deu em
razão de débito reconhecidamente legítimo, de modo que a presente demanda
deverá ser julgada improcedente. Alternativamente, em caso de manutenção da
condenação, pugna pela redução do valor da indenização pelo dano moral para
patamar mais condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a
fim de evitar o enriquecimento indevido do autor. Por fim, pretende a redução do
valor dos honorários advocatícios dada a baixa complexidade da demanda,
devendo os mesmos serem reduzidos e arbitrados por equidade.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso da ré não merece prosperar. Já o apelo do
autor comporta acolhimento para majorar o valor da indenização por danos
morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fixar como termo inicial para a
incidência dos juros de mora a data da negativação.
Da análise dos autos resta clara que a negativação do
nome do autor mostrou-se abusiva e indevida, como bem observou o ilustre
magistrado sentenciante.
Isto porque, a discussão envolvendo a exigibilidade
dos débitos já restou decidida na ação declaratória de inexigibilidade de débito no
1005433-80.2018.8.26.0084 que tramitou perante a 3a Vara do Foro Regional de
Vila Mimosa e que afastou a obrigação do autor de responder pela dívida em
comento.
Ora, naqueles autos foi reconhecida a inexistência dos
débitos mencionados pela prestadora de serviços, quais sejam: R$ 1,50 e R$
984,63 CONTRATO 0224987459 (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
4
E de acordo com pesquisa realizada pela assessoria
técnica deste relator junto ao site do Tribunal de Justiça, referida sentença da
ação declaratória transitou em julgado em 01/04/2019, operando assim a coisa
julgada.
Dessa forma, temos que a justificativa apresentada
pela ré para inclusão da restrição não se presta a elidir a responsabilidade pelos
infortúnios sofridos pelo demandante, de modo que emerge clara a obrigação de
reparar os danos decorrentes do agir indiligente da ré.
Nesse esteio, e atento ao risco supra, inegável que a
negativação do nome do autor por dívida que, como se viu, era ilegítima, constitui
comportamento que nem por um momento se coaduna com a prudência e a
diligência necessárias à irresponsabilidade almejada pela ré, notadamente pelos
danos que dele intuitivamente poderiam advir ao consumidor.
Eis a “culpa” negada pela empresa/ré, pois sem
qualquer precaução, ao menos comprovada nestes autos, providenciou a
restrição do nome do autor, parecendo mais do que razoável que suporte os
riscos de seu agir imprudente.
É certo que conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida inclusão
do nome da parte autora no rol dos maus pagadores, fato que maculou seu bom
nome e restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente, degradação moral.
Nesse sentido, oportuna a lição de Antônio Jeová
Santos, ("Dano Moral Indenizável", Ed. RT, 4a ed., págs. 461/463), que com
peculiar percuciência sistematiza a questão, apontando inclusive inúmeros
julgados sobre a matéria, nos seguintes termos:
“... o dano exsurge vistosamente pelo fato de o nome constar
erroneamente do cadastro. Nada mais é necessário provar.
Houve o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in
re ipsa.
Não constitui, assim, requisito para a configuração do dano
moral, a 'não obtenção de crédito no comércio em função da
inscrição do nome naquele cadastro de maus pagadores.
Esse já seria um dano econômico, de natureza patrimonial,
sujeito à demonstração. Não é dessa espécie o dano que os
autores pretendem seja reparado. Pretendem, isto sim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
5
reparação do dano moral, este originado no agravo que produz
dor psíquica, abalo do sistema nervoso, depressão, vergonha
insônia, e que fere a dignidade da pessoa. É o dano interno que
toda pessoa honesta sofre, mas impossível de ser revelado no
processo, porque diz com o sentimento da alma' (JTJ-LEX
170/35 e ss., rel. Des. Ruiter Oliva).
O Superior Tribunal de Justiça entende que o banco que
promove a indevida inscrição de devedor no SPC e em outros
bancos de dados responde pela reparação do dano moral que
decorre dessa inscrição.
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular (REsp. 51.158, Ac. 21.047, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
A inclusão indevida do nome de alguém em banco de dados,
também pode causar dano patrimonial. A pessoa pode ter
deixado de efetuar algum negócio, ou ficar impedido de
incrementar seu comércio ou indústria.
Se pugna pela indenização do dano patrimonial há de efetuar a
prova por todos os meios admitidos no Direito brasileiro. 'O
dano material depende de comprovação efetiva da lesão
patrimonial. Simples expectativa de mútuo bancário, frustrada
por motivo atribuível a negativação equivocada do cliente no
SPC, desacompanhada de comprovação cabal da relação
causal, não é de molde a sustentar a pretensão indenização'
(RT 739/356).
Os postulantes de indenização, por dano causado no abalo de
crédito, deverão ficar atentos. Se o pleito é de ressarcimento do
dano moral, basta a existência da negativação feita de maneira
irregular, sendo despicienda a longa narrativa sobre o
aconteceu com o requerente em razão de ter o seu nome
colocado nos cadastros.
Ao contrário, se também requerer indenização por lesão
patrimonial, terá de mencionar na petição inicial os fatos e
fundamentos de pedido e estar preparado para a demonstração
do dano.
É , em suma, o que decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo quando mencionou que: 'O injusto ou indevido
apontamento no cadastro de maus pagadores do nome de
qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores
resultantes de um abalo de crédito, produz, nessa pessoa, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
6
reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe
acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa dor é o dano
moral indenizável, e carece de demonstração, pois emerge do
agravo de forma latente, sofrendo-a qualquer um que tenha o
mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e honradez' (JTJ-
LEX 170/37, rel. Des. Ruiter Oliva).
O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento,
nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da
angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete.
O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome de
alguém a banco de dados que visam à proteção de crédito. E é
o bastante para que haja indenização.
Despiciendo se torna ao autor efetuar ginástica intelectual na
tentativa de mostrar que sofreu vexação em algum
estabelecimento comercial, quando foi efetuar compra e foi
glosado porque seu nome apareceu na 'lista negra'. Este fato
nem sempre ocorre e nem por isso, o ofensor deixará de ser
responsável pela injuridicidade de seu ato.
Reiterado deve ser o fato de que o dano ocorre in re ipsa. Surge
ex facto. Para a moderna concepção do direito de danos,
quando se trata de indenização por agravos morais, ao julgador
basta a verificação da incidência do fato, da lesão, do dano,
para que se materialize o direito à indenização. Nenhum
prejuízo há de ser demonstrado. Esta tese, sobre a não
necessidade de provar dano moral decorrente de fatos
similares aos tratados neste capítulo, é sufragada pelo Superior
Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte aresto:
'A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de
que na concepção moderna de reparação do dano moral
prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-
se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (RSTJ
124/401, rel. Min. César Asfor Rocha).”
Portanto, a indevida inscrição do nome do consumidor
nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré.
Doutra parte, na fixação da indenização pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
7
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos morais fica
majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se mostrar suficiente para
confortar o abalo indevidamente experimentado pelo requerente e, ao mesmo
tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Também prospera o pedido de modificação do termo
inicial para a incidência dos juros moratórios formulada pelo apelante/autor,
devendo os mesmos ser computados a partir da data da negativação (14/03/2015
fls. 16), já que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não
reconhecida a existência de relação contratual entre as partes.
Portanto, conforme entendimento consagrado pelos
termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte
redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0084 -Voto no
8
É que nos exatos termos do art. 398, do Código Civil:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou".
Por fim, não cabe o pedido de redução dos honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono do autor, pois o patamar
estabelecido representa condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora.
Nesse passo, cumpre trazer trecho das palavras do
ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' “Código de Processo Civil e legislação
extravagante”, RT, 9a edição, p. 193.), ao analisar os critérios para a fixação dos
honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Portanto, com base nos critérios legais ficam mantidos
os honorários advocatícios do patrono do demandante, a fim de garantir uma
condigna e justa remuneração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao apelo do autor para arbitrar o valor da indenização por danos
morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fixar o termo inicial para a incidência
dos juros de mora a data da negativação (14/03/2015), deixando de majorar a
verba honorária devida pela ré, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, pois já
fixada no percentual máximo de 20%.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica